Tribunal: TJDFT
Processo: 0704081-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À MORADIA. PROGRAMA HABITACIONAL. INSCRIÇÃO E HABILITAÇÀO DE CADASTRO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À CONTEMPLAÇÀO. ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A inscrição em programa habitacional, ou até mesmo a habilitação dos cadastros junto à CODHAB, geram apenas expectativa de direito à contemplação e aquisição de uma unidade imobiliária, uma vez que constituem apenas etapas do programa, devendo ser aguardada a disponibilidade de unidades habitacionais de acordo com a classificação de cada lista, quando, então, formaliza-se a aquisição do bem.
2. É vedado ao Poder Judiciário compelir a Administração Pública a praticar ato que depende da conclusão do processo de habilitação legalmente instituído.
3. Recurso não provido.